Tribunal: TJMT
Processo: 1021552-29.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021552-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NOTA FISCAL REUTILIZADA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, mantendo a sentença de parcial procedência, que limitou a multa punitiva ao percentual de 60% do valor do imposto e reconheceu a exigibilidade do crédito tributário oriundo de Termo de Apreensão e Depósito e da Certidão de Dívida Ativa correspondente. A
parte
embargante sustenta omissões quanto à análise de provas que comprovariam a regularidade da operação fiscalizada, bem como quanto ao pedido de reembolso das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas documentais relativas à regularidade da operação fiscalizada e à alegada reutilização indevida de nota fiscal; (
ii
)
verificar se houve omissão no exame do pedido de reembolso das custas processuais adiantadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada as provas documentais apresentadas pela embargante, reconhecendo a existência de inconsistências e ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, notadamente diante da duplicidade de registros fiscais e da reutilização da nota fiscal, nos termos do art. 35-B, IV, da Lei Estadual n. 7.098/98.

4.
A decisão embargada analisou os documentos apresentados, mas concluiu que divergências quanto a motoristas, placas de veículos e ausência de prova de troca de transporte comprometem a alegação de regularidade da operação.

5.
O acórdão não reconheceu a existência de erro material ou de omissão relevante, pois os fundamentos adotados são suficientes para justificar a manutenção do crédito tributário.

6.
Quanto ao reembolso das custas processuais, ainda que não tenha havido manifestação expressa, a lógica decisória adotada – com manutenção da validade do crédito tributário e ausência de reforma substancial da sentença – conduz à rejeição do pedido, inexistindo inversão do ônus
da
sucumbência, conforme art. 82, §2º, do CPC.

7.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito, devendo limitar-se
às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 82, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
no processo 0001254-17.2018.8.11.0027, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.2.2025; TJMT,
EDcl
no processo 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, apenas para limitar a multa punitiva ao percentual de 60% do valor do imposto, reconhecendo, no mais, a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito e da respectiva Certidão de Dívida Ativa.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar provas documentais relevantes que comprovariam a regularidade da operação fiscalizada, afastando a reutilização da Nota Fiscal n. 244.839.

Afirma que o maquinário retido pela fiscalização é exatamente aquele descrito na nota fiscal, conforme identificado pelos números de chassi e motor, o que confirmaria que houve apenas uma única operação, e não duas, como alegado pelo fisco.

Defende que seria materialmente impossível que a mercadoria tivesse saído de Curitiba/PR em 05
.
1
.
2013 e ingressado no Estado de Mato Grosso em 6
.
1
.
2013, conforme registros fiscais, tendo em vista o tempo necessário para o deslocamento e as etapas de fiscalização interestadual, o que comprovaria erro do fisco.

Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte embargante, conforme previsão no art. 82, §2º, do CPC e art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reformar o acórdão embargado, cancelar o crédito tributário e extinguir a execução fiscal, ou, ao menos, incluir a condenação do Estado ao reembolso das custas processuais.

(Id
328969357
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, defendendo a manutenção do acórdão, sob o fundamento de que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, e que os embargos configuram tentativa indevida de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.
(Id
332478886
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a
conclusão dest
a Câmara
, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

O embargante alega omissão quanto à análise de provas fáticas que, segundo sustenta, comprovariam a regularidade da operação fiscal autuada.

A principal alegação consiste na identidade entre o maquinário efetivamente transportado e a Nota Fiscal n
.
244.839, especialmente quanto ao número de chassi e demais elementos que identificariam uma única operação de venda e transporte. Argumenta, ainda, que a suposta duplicidade apontada pela fiscalização decorreria de erro material, tendo em vista a impossibilidade cronológica de a mercadoria ter ingressado no Estado de Mato Grosso no dia 6 de janeiro de 2013, se havia saído de Curitiba no dia anterior.

No entanto, o acórdão ora atacado

enfrentou adequadamente as questões essenciais para a solução da controvérsia. A decisão expressamente reconheceu que a parte embargante apresentou documentação com o objetivo de demonstrar a regularidade da operação, incluindo a própria nota fiscal, ordem de coleta, conhecimento de transporte e outros documentos referentes à mesma mercadoria. Todavia, entendeu, com base na análise do conjunto probatório, que tais elementos não afastam a presunção de legitimidade do lançamento tributário, notadamente diante das inconsistências verificadas entre os documentos quanto aos motoristas, placas de veículos e ausência de comprovação de troca de transporte.

Além disso, o acórdão foi claro ao consignar que, conforme registrado no Termo de Apreensão e Depósito,
a mesma
nota fiscal constava nos sistemas da SEFAZ com registro no dia 6 de janeiro de 2013, reforçando a conclusão administrativa de reutilização documental, nos termos do artigo 35-B, IV, da Lei Estadual n
.
7.098/98.

Assim, ainda que a embargante tenha trazido argumentos relevantes do ponto de vista técnico e logístico, não logrou produzir prova inequívoca de que o lançamento se deu com base em equívoco material.

A alegação de que o maquinário transportado era exatamente o descrito na nota fiscal não altera o fundamento jurídico adotado no acórdão, pois a inidoneidade do documento não foi aferida com base na divergência de mercadoria, mas sim na reutilização formal do mesmo documento fiscal para mais de uma operação ou registro, caracterizando o vício documental nos moldes da legislação tributária estadual.

Desse modo, mesmo que a carga apreendida estivesse corretamente descrita na nota, a irregularidade formal persistiria, diante da duplicidade de registros.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS-NOTAFISCALINIDÔNEA-REUTILIZAÇÃO-
AUSÊNCIA DE PROVASSUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DEVERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO– CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS -ARTIGO 1.022 DO CPC/15–PREQUESTIONAMENTO-EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades e, excepcionalmente, a corrigir erro material. A decisão embargada fundamentou adequadamente a necessidade de documentação fiscal idônea para o transporte interestadual e esclareceu que as provas trazidas não foram suficientes para elidir a presunção de veracidade do ato administrativo, que constatou a reutilização do documento fiscal eletrônico.
(...).

(TJMT
0001254-17.2018.8.11.0027,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
,
j.
18
.
2
.
2025
).

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de reembolso das custas processuais, observ
o
que o acórdão efetivamente não se manifestou de forma expressa sobre o ponto.

Todavia, a omissão alegada não é capaz de ensejar alteração no resultado do julgamento. Isso porque a apelação interposta pela embargante
não foi provida
integralmente, sendo mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a validade do crédito tributário, com apenas a redução da multa.

Logo, não houve inversão do ônus
da
sucumbência, de modo que, à luz do artigo 82, §2º, do CPC, não
cabe
o reembolso das custas processuais.

A jurisprudência citada pelo embargante, tanto do STJ quanto deste Tribunal, reconhece o direito ao reembolso de custas pela Fazenda Pública apenas quando vencida na demanda, o que não é o caso dos autos.

Assim, ainda que o acórdão não tenha enfrentado o pedido de forma explícita, a lógica decisória adotada conduz, de forma inequívoca, à sua rejeição, não havendo omissão relevante ou omissão apta a influenciar o resultado da causa.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de omissão

não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já
decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025